Tribunal: TJMT
Processo: 1027773-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027773-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 17.160.875/0001-53 (AGRAVANTE), RAFAEL SPINELLI - CPF: 990.278.871-87 (AGRAVADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº:

1027773-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI

AGRAVADO: RAFAEL SPINELLI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA -

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CHEQUES DEVOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDO – VENDA DO VEÍCULO A TERCEIROS – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INDÍCIO DE FRAUDE VERIFICADA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, ficou demonstrada a verossimilhança de suas alegações para a tutela liminar de busca e apreensão do veículo vez que supostamente, a parte autora fora vítima de fraude/estelionato, sendo legítima a sua pretensão de proteger seu direito ao recebimento do valor referente à venda do bem ou à rescisão do contrato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI
contra a decisão singular proferida na Ação
de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão n.º 1027773-20.2023.8.11.0000
ajuizada em face de
RAFAEL SPINELLI
, que
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela que visava a imediata Busca e Apreensão do aludido veículo VW/SAVEIRO CS TL MB, ano 2015/2016, cor branca, placa QBS5H66/MT, Renavam n.º 01058927415, chassi nº 9BWKB45U0GP042407.

Narra o agravante, em síntese, que nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, via aplicativo de WhatsApp, firmou contrato informal de compra e venda do automóvel objeto da lide com o agravado, acordando que seria pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), mediante 04 cheques do Banco Bradesco, agência de Rondonópolis/MT, conta 087634-8, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assevera que entregou o bem ao agravado em 08/02/2022 e esse pagou apenas o valor referente a um dos cheques, via pix, no valor de R$ 12.500,00, sendo que os demais cheques (nº 001472, 001473 e 001474), foram devolvidos por ausência de fundos. Alega que houve uma renegociação da dívida, onde o agravado comprometeu-se a pagar o valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), mediante 5 cheques, que não foram compensados pelo motivo 22 (Divergência ou insuficiência de assinatura), conforme cheques anexos.

Aduz o agravante que na ocasião da distribuição da Ação, em razão das multas contraídas no veículo, o autor tinha conhecimento que este estava circulando na região da cidade de Mirassol do Oeste/MT, assim como fora ajuizado contra si uma Ação de Obrigação de Fazer nº 1001915-54.2023.8.11.0010 (anexa) em trâmite na Comarca de Jaciara, onde o autor daquela Ação (Sr. Jair José da Cruz Junior) postula ao Judiciário que obrigue o requerente Alexsandro a transferir-lhe o veículo objeto desta lide, uma vez que apresentou o recibo com a assinatura de venda.

Nesse sentido, afirma o agravante ter sido vítima de fraude, ao dispor de seu veículo confiando em negócio fraudulento, amargando o prejuízo de perder a posse do veículo e não ter acesso à contrapartida financeira da venda, razão pela qual requer seja determinada a busca e apreensão do veículo indicado, de forma a resguardar o patrimônio e seus interesses.

A liminar postulada foi deferida no ID nº 192625168, para determinar a busca e apreensão do veículo em questão, para que permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, até ulterior deliberação.

Informações constante no ID. 193294206.

Sem contraminuta - ID nº 212898696.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
com pedido de tutela de urgência em face do agravado
RAFAEL SPINELLI,
alegando que (ID. 129342341 dos autos principais):

“nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, via aplicativo de WhatsApp, firmou contrato informal de compra e venda do automóvel objeto da lide, e assim vendeu ao réu o veículo de sua propriedade. Quanto ao pagamento ficou ajustada que seria pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que foram pagos mediante 04 cheques do Banco Bradesco, agência de Rondonópolis/MT, conta 087634-8, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tendo o bem sido entregue para o Réu na data de 08/02/2022, esse pagou apenas o valor referente a um dos cheques, via pix, no valor de R$ 12.500,00. Sendo que os demais cheques (nº 001472, 001473 e 001474), foram devolvidos por ausência de fundos.

Diante do inadimplemento, o Autor propôs uma negociação, onde o Réu comprometeu-se a pagar o valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), mediante a substituição dos cheques, sendo na ocasião, dado pelo Réu mais 05 (cinco) cheques, sendo todos do Banco Itaú de titularidade C.A MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT (cheques emitidos da empresa da filha do requerido), conforme discriminado abaixo (anexos).

Todavia, não foram compensados, sendo que todos foram devolvidos pelo motivo 22 (Divergência ou insuficiência de assinatura), conforme cheques anexos. Como dito o Autor tentou acordo por diversas vezes, porém, o Réu, sem qualquer amparo legal e em clara demonstração de má-fé, ignora as cobranças efetuadas, bem como não se dispõe a entregar o veículo, cuja a propriedade restou mantida em favor do Autor. Na ocasião da distribuição da Ação, em razão das multas contraídas no veículo, o autor tinha conhecimento que este estava circulando na região da cidade de Mirassol do Oeste-MT. Tal fato restou comprovado, diante do fato novo, que ora se apresenta.

II-DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autos nº 1001915- 54.2023.8.11.0010 - CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADÂNIA DA COARCA DE JACIARA

O autor tomou conhecimento que há contra si uma Ação de Obrigação de Fazer (anexa) em trâmite na Comarca de Jaciara, junto ao CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADÂNIA DA COARCA DE JACIARA onde o autor daquela Ação (Sr. Jair José da Cruz Junior) postula ao Judiciário que obrigue o Requerente Alexsandro, a transferir-lhe o veículo objeto desta lide, uma vez que apresentou o recibo com a assinatura de venda, conforme segue:

[...].”

Inicialmente, fora deferida parcialmente a tutela de urgência, para restringir a transferência do veículo, via RENAJUD (ID. 93839856 dos autos principais).

Diante do fato novo da Ação de Obrigação de Fazer (Autos 1001915- 54.2023.8.11.0010) interposta em desfavor do agravante, este pugnou por um pedido de reconsideração do pleito de Busca e Apreensão do veículo.

Ao apreciar o feio, o douto Juiz de Direito Dr. João Filho de Almeida Portela, o
indeferiu.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da r. decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo

autor, ora agravante, para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, qual seja:
VW/SAVEIRO CS TL MB, ano 2015/2016, cor branca, placa QBS5H66/MT, Renavam n.º 01058927415, chassi nº 9BWKB45U0GP042407.

A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300 do CPC estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente.

A respeito do
fumus boni juris
, VICENTE GRECO FILHO leciona:

“O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito”.

(Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed.,p. 76).

E sobre o requisito do
periculum in mora
, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ressalta:

“Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de um ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido”.
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 19ª edição, p. 372/373).

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para concessão da medida antecipatória pleiteada.

Isso porque, ao que se verifica, supostamente, a parte autora, ora agravante, fora vítima de fraude/estelionato sendo legítima a sua pretensão de proteger seu direito ao recebimento do valor referente ao automóvel ou à rescisão do contrato com a devolução do bem.

O agravante afirma ter pactuado a alienação de seu veículo para o agravado RAFAEL SPINELLI mediante o pagamento de 4 cheques de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),

do Banco Bradesco, agência de Rondonópolis/MT, conta 087634-8, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o bem ter sido entregue para o agravado na data de 08/02/2022, este pagou apenas o valor referente a um dos cheques, via pix, no valor de R$ 12.500,00, sendo que os demais cheques (nº 001472, 001473 e 001474), foram devolvidos por ausência de fundos. Houve uma nova tentativa de renegociação da dívida, contudo, os cheques também retornaram pelo motivo 22 - (Divergência ou insuficiência de assinatura) (ID. 93784841 dos autos principais).

A comprovar a veracidade dos fatos, fora ajuizado contra si uma
Ação de Obrigação de Fazer nº 1001915-54.2023.8.11.0010
(anexa) na Comarca de Jaciara, onde o autor daquela Ação (Sr. Jair José da Cruz Junior) postula ao Judiciário que obrigue o agravante a transferir-lhe o veículo objeto desta lide, uma vez que apresentou o recibo com a assinatura de venda. Vejamos os documentos trazidos pelo Sr. Jair naqueles autos:

Ademais, o autor buscou as autoridades policiais a fim de lavrar boletim de ocorrência, para que seja instaurado inquérito policial para apuração dos fatos ID. 93783932. Vejamos:

Diante de tais fatos, e com fundamento no poder geral de cautela, entendo que a busca e apreensão se mostra oportuna como medida idônea para assegurar futuro direito do recorrente.

Com efeito, a retomada do veículo visa resguardar os interesses do autor e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, diante da notícia de alienação do veículo a terceira pessoa.

Lado outro, não se nega que as provas a serem produzidas podem vir a revelar uma realidade diversa. Contudo, no momento, existe probabilidade na alegação do autor de ter sido vítima de estelionato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO TOTAL. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO VEICULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.
(TJ-SP - AI: 21765929320228260000 SP 2176592-93.2022.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSÍVEL ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS SATISFEITOS - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ela deve ser deferida para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de compra e venda, até que se verifique a regularidade da negociação.
(TJ-MG - AI: 10000205397755001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo, a fim de confirmar a liminar anteriormente concedida no ID. 192625168, para determinar a busca e apreensão do veículo em questão, para que permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024